Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731437-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAYANA NUNES FEITOSA EMBARGADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DAYANA NUNES FEITOSA, em face da decisão proferida por esta relatora, no ID 49665436, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 50044202), afirma que há erro, pois o comprovante de residência apresentado é de 2020 e não de 2023, conforme constou na decisão embargada. Argumenta que na decisão agravada constou que a agravante não apresentou declaração de residência, todavia, o documento encontra-se juntado nos autos. Pretende sejam acolhidos os embargos de declaração para conceder a antecipação da tutela postulada. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Conforme constou na decisão agravada, esta relatora adotou o documento que a própria parte afirmou na inicial que teria apresentado para comprovar residência na região administrativa de Santa Maria. Trata-se, pois, de uma conta de água de 2023. Observa-se, ainda, que a conta de água do ano de 2020 somente foi juntado em sede recursal, sendo que nem consta nos autos originários. Além disso, o Distrito Federal juntou, nas informações prestadas, o documento que teria sido apresentado pela agravante, que corresponde a conta de água de 2023 (ID 50201833). Portanto, não há erro na decisão embargada. Do mesmo modo, a decisão foi clara em afirmar que a parte não apresentou a declaração de residência de próprio cunho, conforme prevê o art. 1o da Lei Distrital n.o 4225/08. A resposta da banca examinadora constou expressamente que a agravante não apresentou declaração de residência. Com efeito, conforme já mencionado na decisão embargada, “os novos documentos juntados no processo não podem ser considerados para suprir a exigência do edital, pois os documentos deveriam ter sidos apresentados em data e tempo oportunos para a análise por parte da banca examinadora, não podendo o Judiciário substituí-la". Assim sendo, a decisão embargada esclareceu os motivos pelos quais esta Relatora entende que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Logo, não há, na decisão, nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora